Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700092-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDACI TEIXEIRA BARBOSA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante acerca da alegação de litispendência (autos eletrônicos n. 0700093-18.2020 e 0700092-33.2020). Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito